Tribunal: STF
Processo: ARE 1330034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO-TRANSPORTE E VALE-REFEIÇÃO. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. DESCONTO INDEVIDO. DIREITO EVIDENCIADO. 1. Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de incompetência do juízo pelo litisconsórcio necessário com o INSS, haja vista que a sentença homologou a desistência do pedido em relação à restituição dos valores e não houve recurso da parte autora. 2. No mérito, as parcelas de auxílio transporte e vale refeição não poderão sofrer incidência de contribuição previdenciária, já que não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. 3. Entendimento uniformizado pelas Turmas Recursais da fazenda quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71006626402. 4. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, e 109, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Trata-se de demanda proposta por professora estadual admitida através de contrato temporário, em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, objetivando o cancelamento dos descontos a título de contribuição previdenciária incidente sobre o auxílio-transporte e vale-refeição, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados. Desconstituída a sentença e determinada a emenda da inicial para inclusão do INSS no polo passivo, a autora manteve inerte. 
    Sobreveio novo julgamento do feito pela parcial procedência do pedido para condenar o réu a cessar os descontos de contribuição previdenciária sobre auxílio-transporte e vale-refeição, restando homologada a desistência do pedido em relação à restituição dos valores. 
    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Inominado sustentando a incompetência do juízo, pugnando pela nulidade da sentença.
    Todavia, analisando o caso dos autos, adianto que não merece acolhida a pretensão recursal. 
    Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de incompetência do juízo pelo litisconsórcio necessário com o INSS, haja vista que a sentença homologou a desistência do pedido em relação à restituição dos valores e não houve recurso da parte autora. 
    No mérito, a questão debatida no feito foi objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71006626402, julgado pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul em 07/11/2017, com enunciado editado no seguinte sentido: 
    'Descabe a incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos do servidor, considerando o seu caráter transitório'. 
    Assim sendo, as parcelas de auxílio-transporte e vale-refeição, não poderão sofrer incidência de contribuição previdenciária, já que não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, além de reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente